Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-05.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Alex Douglas Passadore, segregado desde 28.1.2021 por ter cometido, em tese, os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT negou o pedido de revogação da custódia cautelar formulado em seu benefício.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do pronunciamento judicial, existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia e ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 76280986).
Foram anexados documentos (ID 76280987 a 76284961).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 28.1.2021, assim que notaram a proximidade de uma viatura da Polícia Militar, Pablo Henrique Mendes Gawleta e Lougas Monteiro Araújo dispensaram uma sacola e correram em direção ao interior de uma residência.
Apesar disso, os policiais militares conseguiram abordá-los e apreender, no interior do imóvel, uma grande porção de pasta-base de cocaína, oito papelotes com substância da mesma natureza e uma porção de maconha. Já na sacola dispensada, encontraram dois invólucros contendo pasta-base de cocaína.
Na ocasião, Pablo Henrique Mendes Gawleta relatou que os materiais entorpecentes foram adquiridos do paciente deste writ, Alex Douglas Passadore, cujo endereço foi informado aos agentes públicos.
Logo depois, os policiais seguiram até a casa do paciente, onde encontraram uma grande porção de cocaína e, num outro imóvel indicado por ele, 1,938kg de maconha distribuídos em três tabletes, 305g de pasta-base de cocaína armazenados em dois invólucros, 276g de cocaína divididos em duas unidades e duas balanças de precisão.
Os três foram presos em flagrante.
Alguns dias depois, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva; mais tarde, foi indeferido o pleito de revogação da medida extrema, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“... a prisão preventiva de ALEX ainda deve prevalecer, em consonância com o parecer ministerial (...). E a medida extrema ainda se faz necessária para a garantia da ordem pública (...). É que ALEX possivelmente integra organização ilícita, tendo fornecido substância a Pablo Henrique Mendes Gawleta, na função de gerente e disciplina, tendo mencionado aos condutores participação na prática, em tese, do delito previsto no art. 148, § 2o, do Código Penal, a mando da organização criminosa, conforme autos de n. 1000003- 35.2021.8.11.0093 (...); A quantidade e a variedade dos estupefacientes encontrados com ALEX, embora não seja alarmante, é razoável, consistente em 1 porção grande de substância análoga à cocaína; 3 tabletes de substância análoga à maconha com peso aproximado de 1.938kg; 2 porções de substância análoga à pasta base de cocaína com peso aproximado de 305g; 2 porções de substância análoga à cocaína com peso aproximado de 276g; e 3 balanças de precisão, tudo conforme boletim de ocorrência e termo de apreensão (...).” (ID 76284955). Destaquei.
Como se percebe, a prisão preventiva foi imposta visando garantir a ordem pública.
Nesse panorama, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator aparentam ser adequados e idôneos, porque além da razoável quantidade de drogas (totalizando mais de 2kg), fez-se referência à apreensão de materiais ilícitos de natureza variada (maconha, cocaína e pasta-base de cocaína), sinalizando a gravidade concreta da conduta.
Para além disso, o suposto envolvimento do paciente em organização criminosa, em que teria a tarefa de gerenciar a distribuição de entorpecentes, e a mando da qual teria castigo uma jovem, reflete o desajuste social e o estado de perigo gerado pela sua liberdade.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e desmantelar a estrutura criminosa, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ainda ilustrando a matéria, vale conferir ementa de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“... A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021). Destaquei.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.
Por sua vez, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como parece ocorrer na espécie.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18/12/2020).
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Aliás, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente continue agindo a mando de organização criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator